Tribunal: TJDFT
Processo: 0742098-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742098-47.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SONIA VIANA CAVALCANTE APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, BANCO ITAUCARD S.A., BANCO CSF S/A, MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, NATURA COSMETICOS S/A, CREDSYSTEM INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, FORTBRASIL ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposta por SÔNIA VIANA CAVALCANTE contra sentença proferida pela 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo de repactuação de dívidas instaurado em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA, CARTÃO BRB S/A, CARTÃO ITAUCARD S.A., BANCO CSF S/A, MIDWAY S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, NATURA COSMÉTICOS S/A, CREDSYSTEM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, FORTBRASIL ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S/A, reconheceu que o mínimo existencial da autora está preservado e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Em suas razões, a apelante alega que: 1) o seu provento de aposentadoria está integralmente comprometido com o pagamento de parcelas de empréstimos, cheque especial, cartão de crédito e os respectivos encargos; 2) devido a complicada situação financeira, teve seu plano de saúde cancelado; 3) tem problemas graves de saúde e precisa dispor mensalmente de R$ 850,00 com medicamentos; 4) precisa da ajuda de familiares para manter sua subsistência e de sua família; 5) a Lei Distrital 7.239/23 dispõe que o limite para consignações é de 40% da renda líquida do consumidor; 6) sua atual renda líquida sequer está em consonância com o Decreto 11.250/22 (ID 66718822). Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a suspensão de todos os descontos realizados em contracheque e em conta bancária, até a celebração de acordo de pagamento entre as partes, e que os réus se abstenham de incluir seu nome no cadastro de proteção ao crédito. Subsidiariamente, a limitação global dos descontos realizados em contracheque e em conta-corrente, a 40% dos rendimentos líquidos. No mérito, que a sentença seja anulada e seja determinado o regular processamento da ação de repactuação de dívidas. Sem preparo, diante da concessão da concessão da gratuidade de justiça (ID 66718817). Contrarrazões apresentadas por NATURA COSMÉTICOS S.A., CREDSYSTEM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, MIDWAY S.A., BANCO CSF S/A, BANCO ITAUCARD S.A. (IDs 66718830, 66718840, 66718841, 66718852 e 66718853). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A apreciação de pedido de tutela provisória pelo tribunal é prevista nos artigos nos artigos 299, parágrafo único e 932, II: “Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.” “Art. 932. Incumbe ao relator: [...] II – apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;” Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300, caput e §3o, do CPC: 1) probabilidade do direito; 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e 3) reversibilidade dos seus efeitos. Cuida-se, na origem, de ação sob o rito especial do superendividamento (Lei 14.181/2021), em que Sônia pretende a renegociação de suas dívidas, para que consiga pagá-las e seu mínimo existencial seja preservado. O juiz extinguiu o processo sem resolução do mérito, por entender que o mínimo existencial da autora está preservado (ID 66718818). Sônia insurge-se contra a sentença. Argumenta, em síntese, que os seus proventos são integralmente retidos pelo Banco de Brasília, o que a impede de dispor do mínimo necessário para sua subsistência mensal. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que sejam suspensas todas as cobranças efetuadas em seu contracheque e em sua conta corrente, até a celebração de acordo entre as partes ou, subsidiariamente, que os descontos realizados em seu contracheque e conta corrente sejam limitados, em conjunto, ao percentual de 40% dos seus rendimentos líquidos. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a concessão parcial da tutela de urgência recursal. 1. Descontos efetuados em folha de pagamento O contrato de mútuo envolve o empréstimo de coisas fungíveis, nos termos do art. 586 do Código Civil (CC). O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. O ordenamento jurídico permite que as parcelas dos empréstimos sejam descontadas diretamente no contracheque do mutuário. Diante de menores riscos de inadimplência, as instituições mutuantes oferecem melhores condições e juros mais baixos. Todavia, foi estabelecido um limite ao comprometimento da renda por tais empréstimos. O propósito normativo foi evitar que a facilitação do crédito conduzisse ao superendividamento. No que concerne a empréstimos consignados realizados por servidores públicos distritais, incide o art. 116, § 1o, da Lei Complementar Distrital 840/11: “mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento” A Lei 14.509/2022, que alterou o percentual máximo aplicado às operações de crédito, em seu art. 2o, parágrafo único, prevê: “Art. 2o. (...) Parágrafo único. O total de consignações facultativas de que trata o caput deste artigo não excederá a 45% (quarenta e cinco por cento) da remuneração mensal, observado que: I - 5% (cinco por cento) serão reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou para a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito; e (...) II - 5% (cinco por cento) serão reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão consignado de benefício ou para a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão consignado de benefício. ” O Decreto Distrital 28.195/2007 dispõe, em seu art. 10, que o valor a ser descontado deve ser calculado sobre a remuneração líquida: resultado da diferença entre a remuneração bruta e as consignações compulsórias. Desse modo, a limitação dos descontos referentes aos empréstimos consignados deve incidir sobre 35% da remuneração bruta do servidor após deduzidos os descontos obrigatórios. No caso, de acordo com o contracheque referente ao mês 09/2024 (ID 66718244), Sônia aufere mensalmente o valor bruto de R$ 12.663,52. Após os descontos obrigatórios, o valor líquido recebido é R$ 9.073,66. O total das parcelas dos empréstimos consignados, todos celebrados com o Banco de Brasília, é de R$ 3.289,73, o que corresponde a 36,25% do seu rendimento. Ou seja: há ilegalidade, os descontos realizados ultrapassam o limite legal. Assim, o Banco de Brasília deverá limitar os descontos efetuados no contracheque da autora a R$ 3.175,78 - o que equivale a 35% da sua renda bruta abatidos os descontos obrigatórios. Caso haja aumento dos proventos, o valor dos descontos deverá ser ajustado para atender ao limite estabelecido. 2. Descontos efetuados em conta-corrente O Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), fixou a tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Embora para empréstimos comuns não haja limitação legal, incidem os princípios da Nova Teoria Contratual, com destaque para a boa-fé objetiva e função social do contrato. Nos empréstimos em dinheiro, pontue-se o dever de cuidado que se relaciona ao conceito de crédito responsável. Como consequência, há que se preservar a dignidade da pessoa humana com garantia de mínimo existencial: conjunto de direitos que assegurem ao ser humano a possibilidade de arcar com os custos básicos para sua sobrevivência (alimentação, saúde, educação, transportes e outras necessidades essenciais). O crédito responsável é a concessão de empréstimo em contexto de informações claras, completas e adequadas sobre todas as características e riscos do contrato. A noção de crédito responsável decorre do princípio da boa-fé objetiva e de seus consectários relacionados à lealdade e transparência, ao dever de informar, ao dever de cuidado e, até mesmo, ao dever de aconselhamento ao consumidor. Nesse sentido, a Lei 14.181/2021 possui, entre outros propósitos, o de proteger as pessoas que se encontram em situação de superendividamento. A norma acrescentou ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) direitos básicos concernentes à garantia de práticas de crédito responsável e à preservação do mínimo existencial na repactuação de dívidas e na concessão de crédito (art. 6o, XI e XII). Os contratos que impedem uma das partes de prover suas necessidades básicas violam sua função social. Em situações nas quais o contratante, completamente endividado, contrai novos empréstimos a fim de manter sua subsistência, há esvaziamento da autonomia da vontade. A motivação não é a liberdade de contratar, mas a premente necessidade de satisfazer suas necessidades básicas. De outro lado, a mesma instituição que continua a conceder crédito e novos empréstimos a consumidor que reconhecidamente perdeu o controle de sua situação financeira, age em desacordo com a boa-fé. Nesses casos, há claro desrespeito ao mínimo existencial e violação da cláusula constitucional dignidade da pessoa humana. Não se trata de afastar o Tema 1085 (STJ), mas de diferenciar a situação do superendividado. O Tema 1085 se baseia em situação de normalidade, ou seja, quando o nível de endividamento se encontra em parâmetros razoáveis, o que indica pleno exercício da liberdade e direito de escolha do consumidor. A propósito, registre-se a lição de Karén Bertoncello e Andréia Fernandes Range, em artigo que comenta o Tema 1085: “A decisão teve como pilar o exercício da autonomia da vontade e a possibilidade de revogação a qualquer tempo da cláusula que autoriza o desconto da prestação em conta-corrente pelo mutuário(...) A tese repetitiva proferida pelo STJ foi ao encontro da teoria dos contratos, no berço da autonomia da vontade, na pacta sunt servanda, aplicando todo o arcabouço de uma relação contratual sadia, celebrada e executada dentro da normalidade, sem patologia ou necessidade especial das partes envolvidas; é o desconto de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente de correntistas/consumidores saudáveis, os quais se encontram em condições de manter o pagamento das suas contas básicas, como luz, água e alimentação. Situação diametralmente oposta são dos correntistas/consumidores superendividados, que buscam no Poder Judiciário a reorganização dos descontos efetuados tanto no contracheque como na conta-corrente sob o fundamento do excesso de descontos em detrimento da preservação do mínimo existencial. Neste cenário vem demonstrados descontos acima do limite legal e extrato bancário com saldo negativo, pois todo o valor líquido depositado em sua conta-corrente está sendo utilizado para pagamento de empréstimos bancários comuns, juros do cheque especial, seguro, entre outros. Nas hipóteses relatadas, verifica-se a diversidade do suporte fático daquele submetido à apreciação no julgado que ensejou a formação do convencimento na tese repetitiva, uma vez que não se estava diante de consumidor superendividado, sujeito destinatário da norma que introduziu no país a concreção da dignidade da pessoa com a preservação do mínimo existencial. Aliás, insta destacar, mínimo existencial já assegurado na fase da formação do contrato, quando da análise da capacidade de reembolso pelo concedente de crédito, de acordo com a inteligência do artigo 54-D do Código atualizado. Daí a interpretação sobre a necessidade de limitação dos descontos em conta-corrente quando evidenciada situação de superendividamento do consumidor." (Repactuação de dívida do consumido superendividado e desconto em conta, publicado no Conjur.com.br, em 07 de dezembro de 2022) - grifou-se. Nas situações de superendividamento, os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, devem ser limitados a percentual que resguarde o princípio da dignidade da pessoa humana. O devedor não pode ser privado de manter suas necessidades básicas e as de sua família. Sobre esse tema, ilustrativamente, registre-se o seguinte julgado: “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CRÉDITO BANCÁRIO. (...) DÉBITO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. PATRIMÔNIO MÍNIMO. DESMEMBRAMENTO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. LIMITAÇÃO DEVIDA. (...) 4. A despeito dessa peculiaridade, vista a questão sob outro ângulo, não pode ser admitida a apropriação de dinheiro depositado em conta bancária para o adimplemento de obrigação vencida, pois essa hipótese engendraria situação de autotutela não permitida, além de clara violação à norma prevista no art. 833, inc. IV, do CPC. 4.1. Por se tratar de um fim em si mesmo, a normatividade do princípio da dignidade humana deve impedir que o ser humano seja tratado como mero instrumento para o alcance de uma finalidade. 5. Assim, a recorrente não pode ser privada dos meios para prover a subsistência do seu núcleo familiar, ainda que tenha contratado voluntariamente todos os empréstimos, devendo haver a reforma da sentença para que sejam limitado os descontos facultativos em questão, efetuados por meio de consignação em pagamento e diretamente em conta bancária, ao máximo de 30% (trinta por cento) do valor da remuneração bruta recebida pela recorrente. (...) 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1785938, 07442625320228070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, j. 22/11/2023, DJE: 4/12/2023.)” - grifou-se. Na hipótese, o quadro fático indica que os descontos em conta corrente desconsideram a noção de crédito responsável e o princípio da boa-fé objetiva (lealdade e transparência). De acordo com os documentos apresentados, no mês 09/2024, a autora recebeu o valor líquido de R$ 5.657,30 e o saldo aprovisionado do mês foi de R$ 12.220,64. Ou seja: os proventos da autora são integralmente retidos no dia do seu recebimento. Além disso, os demais extratos apresentados, demonstram que a situação se repete desde o final do ano de 2023 e tem se agravado. Desse modo, é cabível a limitação dos descontos a um patamar que preserve a manutenção do mínimo existencial e a dignidade da autora. Todavia, não há como estabelecer o limite global de 40% sobre o montante de todos os empréstimos, conforme requerido. Os contratos têm natureza distinta. Os descontos realizados na conta corrente da autora deverão ser limitados a 30% do seu rendimento bruto, após deduzidos os descontos obrigatórios, o que equivale atualmente a 30% de R$ 9.073,66, ou seja, R$ 2.722,09. Por fim, não prospera a alegação de que deve ser aplicada ao caso a Lei Distrital 7.239/2023. Referida lei foi declara inconstitucional por este Tribunal de Justiça, em 24/09/2024. 3. Inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes A autora requer que os réus se abstenham de incluir seu nome em bancos de dados de proteção ao crédito. Neste ponto, a antecipação da tutela recursal deve ser indeferida; não há probabilidade de provimento do recurso. Caracterizada a mora, a inclusão do nome do devedor em bancos de dados de proteção ao crédito consiste, em tese, exercício regular de direito (art. 43 do Código de Defesa do Consumidor). Ilustrativamente, registre-se julgado deste Tribunal: “(...) 1. A redução dos descontos incidentes sobre a folha de pagamento para o fim de adequá-los aos limites legalmente estabelecidos não afasta do devedor a obrigação de adimplir com a diferença e, paralelamente, o direito dos credores de exigi-la por outros meios. 2. A inserção do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes, em caso de eventual inadimplemento da dívida, constitui exercício regular do direito dos credores. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1867981, 0707587-26.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, j. 22/05/2024, DJe: 06/06/2024.)” - grifou-se. Portanto, ausente a probabilidade do direito, o pedido deve ser indeferido. 4. Dispositivo Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o Banco de Brasília limite os descontos incidentes: 1) em folha de pagamento, a 35% da remuneração bruta da autora, após deduzidos os descontos obrigatórios, o que equivale a R$ 3.175,78; 2) em conta-corrente, a 30% da remuneração bruta da autora, após deduzidos os descontos obrigatórios, o que equivale a R$ 2.722,09. Em caso de descumprimento, FIXO multa diária no valor de R$ 3.000,00, limitada ao montante de R$ 30.000,00 (art. 139, IV, do CPC). Prazo: 5 dias. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator